Tribunal: STF
Processo: Rcl 61837
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes - SEMAE - contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 1001138-61.2017.5.02.0372, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 246 da repercussão geral. 



    Discorre a parte reclamante quanto ao trâmite processual, afirmando que, em primeira instância, fora a ela imputada a responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas devidas pela empresa terceirizada SETTA ao empregado Ednaldo Ferreira Teixeira.



    Narra que, após a interposição de sucessivos recursos, manteve-se a a sua responsabilização subsidiária, tendo esgotado as instâncias com a negativa de seguimento de embargos de divergência interpostos contra decisão denegatória de recurso revista.



    A SEMAE diz que 



    “sempre zelou para que a SETTA cumprisse com suas obrigações não apenas contratuais como também trabalhistas e previdenciárias. 



    Portanto, é de fácil conclusão de que o RECLAMADO, em momento algum, demonstrou a ausência de fiscalização desta Autarquia. A demonstração deveria ser efetiva e de forma indubitável, para que não ocorra presunção de culpa contra a Administração.



    Defende que 



    “[a] condenação subsidiária não pode fundar-se apenas na presunção, lastreada nas regras de distribuição do ônus da prova, de que o ente público não fiscalizou de forma efetiva o contrato. 



    Assevera, ainda, que 



    “a E. 10ª Turma do TRTSP responsabilizou subsidiariamente esta autarquia pautada por três motivos: 1 – Obrigação de resultado (tinha o dever de impedir); 2 – Condenação com base exclusiva no ônus da prova; e, 3 – Desconsiderar mais de 100 folhas constando inúmeras aplicações de penalidades. 



    Mesmo assim, inadvertidamente, a E. 6ª Turma do TST manteve a responsabilização subsidiária desta Autarquia. Ainda mais, agora, em sede de embargos de divergência negou o seguimento pautada na inexistência de afronta a Súmula 331 do TST, decisões do TST e do STF”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do acórdão reclamado. No mérito, a cassação do ato reclamado para afastar a responsabilidade subsidiária com a sua exclusão do polo passivo da demanda.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário:



    “a segunda reclamada autarquia municipal, apresentou-se como efetiva tomadora dos serviços do reclamante, não obstante não o tenha contratado diretamente, mas de sua mão-de-obra se servido, por intermédio da contratação da primeira ré, essa, aliás, que embora regularmente citada, como já dito anteriormente, não apresentou defesa e não compareceu à audiência de instrução, já revelando, à primeira vista, os percalços que certamente o autor deverá transpor para alcançar a quitação dos direitos sonegados e reconhecidos na r. sentença, quando iniciada a execução em face da primeira ré e real empregadora. 



    Decerto, ainda, que a condição de tomadora não se altera diante da natureza do pacto, importando verdadeiramente em beneficiária final da prestação de serviço. 



    Assim, mesmo se considerando lícita a pactuação para o aproveitamento de serviços em sistema de terceirização, a segunda reclamada, na condição de contratante, tinha por obrigação tomar efetivas cautelas, em face dos direitos dos trabalhadores envolvidos na contratação e direcionados para a prestação dos serviços em seu benefício, à vista da natureza alimentar dos créditos provenientes, apresentando-se por isso privilegiados, de caráter indisponível. 



    Porém, revela o exame atento dos autos, mormente, em face das parcelas objeto da condenação, que de tal providência não se acautelou a tomadora a contento, como lhe incumbia, eis que foram deferidas ao demandante horas extras, inclusive pela não concessão do intervalo legal para refeições e descanso, assim como foram deferidos salários de abril e saldo de maio/17 e diferenças de FGTS a partir de março/17, haja vista que a primeira ré deixou de realizar os recolhimentos. A tomadora dos serviços, ao contratar outra para administrar os contratos dos trabalhadores que coloca a sua disposição, agindo como intermediária da prestação laboral, em efetivo, assume o risco de ser responsabilizada pelas indenizações trabalhistas, desde que se verifique culpa, seja i n eligendo, seja in vigilando, diante da pactuação com empresa inidônea financeiramente ou que venha a se apresentar no futuro, a partir da contratação, em algum momento do relacionamento inadimplente ou insolvente. 



    No caso dos autos tal circunstância restou evidente a partir da comprovação de que a primeira reclamada estava descumprindo obrigações básicas, elementares, essenciais do contrato de trabalho, a exemplo do atraso de pagamento de salários. Note-se que a condenação imposta na Origem, resultou do reconhecimento do direito do autor à rescisão indireta do contrato de trabalho pela ausência de pagamento salarial, o que é inadmissível, já que a remuneração mensal representa fonte de subsistência própria e familiar para o trabalhador, à toda evidência, dela não podendo dispor. Restou assente na fundamentação do julgado, mormente, em razão da revelia e da confissão, que a real empregadora não pagou os salários de abril e saldo salarial de maio/17. Somando-se a isso, não quitou nenhuma das parcelas rescisórias por ocasião do desligamento. 



    Mas não é só. A condenação impôs, ainda, o pagamento de diferenças de FGTS devidas pela inobservância dos depósitos mensais pelo menos a partir do mês de março/2017, e horas extras, inclusive por intervalos para refeições não concedidos ao trabalhador. 



    Indiscutível, a par disso, que não houve a necessária e efetiva fiscalização por parte da tomadora, incidindo na culpa in vigilando, posto não haver percebido que a real empregadora estava sonegando parcelas essenciais à própria manutenção do contrato de trabalho, enquanto absorvia apenas os benefícios advindos da força de trabalho que lhe foi disponibilizada, parcelas tais como, por exemplo, derivadas da prestação de horas suplementares inclusive ao longo dos intervalos intrajornada, sem entregar ao laborista a justa contraprestação.” (e-Doc 7, p. 9).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente